Tribunal: TJDFT
Processo: 0702785-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702785-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLYANNA CAMARA DOS SANTOS AGRAVADO: MARCELO DE ALENCAR OSORIO LOPPI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pollyanna Câmara dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 180473061 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença (processo 0706820-59.2023.8.07.0020), por ela ajuizada em desfavor de Marcelo de Alencar Osório Loppi, indeferiu o pedido de penhora sobre o imóvel de propriedade do executado situado à “Rua 25, Bl. B, Ap. 1.909, Lotes 5 – 25, Ed. Vitale, Águas Claras Norte, CEP 71.917-180, Águas Claras, Distrito Federal”. Transcrevo a decisão agravada: Passo a analisar a petição de Id. 176995124. A exequente requer a penhora sobre o imóvel (Rua 25, Bl. B, Ap. 1.909, Lotes 5 – 25, Ed. Vitale, Águas Claras Norte, CEP 71.917-180, Águas Claras, Distrito Federal). Observa que foi deferido à pesquisa via E-RIDF (ONR), o que foi devidamente realizado, conforme certidão de Id. 180215104. Noto que o imóvel em que a parte exequente pretende a penhora, já possui outra penhora realizada por outro juízo, averbada na certidão de ônus do imóvel, conforme se observa no Id. 180215110. Assim, indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado na petição de Id. 176995124, visto que está demasiadamente embaraçado, constando a averbação de outras penhoras, determinadas por juízos diversos, o que inviabiliza eventual alienação judicial do bem. Por fim, intime-se a parte autora para apresentar bens passíveis penhora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito por 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, do CPC. Publique-se. Intime-se. Em razões recursais (Id 55258280), a exequente argumenta não ser óbice ao deferimento da penhora do imóvel o simples fato de constar outras penhoras sobre o mesmo bem. Aduz não haver “impeditivo legal à incidência de diversas penhoras sobre o mesmo bem, respeitada evidentemente sua anterioridade e as preferências daí decorrentes”, nos termos do art. 797, CPC. Ao final, “pugna pelo deferimento da penhora do imóvel localizado Rua 25, Bl. B, Ap. 1.909, Lotes 5 – 25, Ed. Vitale, Águas Claras Norte, CEP 71.917-180, Águas Claras, Distrito Federal, em nome do executado Marcelo de Alencar Osorio Loppi”. Sem preparo diante do deferimento da justiça gratuita na origem (Id 155477442 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Não há formulação de pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora